Tribunal: STF
Processo: RE 116607
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Imunidade.  Art. 19,
III, "d", da Emenda Constitucional n. 1/69.
- Essa imunidade não abrange os serviços prestados por
empresa que transporta jornais para a sua distribuição, a qual, com
referência a esse serviço, está sujeita ao I.S.S.(artigo 24, II, da
Emenda Constitucional n. 1/69). Precedente do S.T.F.
Recurso extraordinário conhecido e provido.